Tribunal: TJPA
Processo: 0807643-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807643-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO: CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES, ALEXANDRA GEVEHR CHADA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807643-82.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB 5.586

AGRAVADO: CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES

AGRAVADO: ALEXANDRA GEVEHR CHADA

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES - OAB 13.992

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
UNIDADE AUTÔNOMA
QUITADA - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA COM BAIXA DE GRAVAME DE HIPOTECA – R
ESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE

1..É assente na jurisprudência o entendimento no sentido de que, tendo honrado com a totalidade de suas obrigações, quitando todo o financiamento, o promitente comprador, adquirente de boa-fé, fica excluído dos ônus decorrentes da inércia da Incorporadora/Construtora, que não resgatou a hipoteca junto ao banco financiador da construção. Não tendo, o adquirente, qualquer participação na relação jurídica de direito substancial estabelecida entre o Banco e a Construtora, a hipoteca é ineficaz em relação a ele. Súmula 308 STJ.

2.inexistindo a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão,
a tese da Incorporadora Agravante, não merece provimento, vez que a decisão agravada encontra-se amparada em entendimento jurisprudencial das cortes superiores e na inequívoca demonstração de que os agravados quitaram o preço do bem adquirido, o que impede a manutenção da hipoteca gravada sobre a matrícula do imóvel
- Uma vez quitado o imóvel (unidade autônoma), cabe à Incorporadora/Construtora promover a baixa da hipoteca que grava o bem, outorgando ao comprador a respectiva escritura, considerando que, nos termos da Súmula 308 do STJ, "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

3.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807643-82.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB 5.586

AGRAVADO: CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES

AGRAVADO: ALEXANDRA GEVEHR CHADA

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES - OAB 13.992

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GUNDEL INCORPORADORA LTDA,
objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 7ª

Vara Cível da Comarca de Belém (processo n.
0840954-34.2018.814.0301)
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Incorporadora Agravante libere a hipoteca registrada na unidade imobiliária em questão, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 1ª Ofício, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (Trezentos reais), em caso de descumprimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais proposta por CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES e ALEXANDRA GEVEHR CHADA, em desfavor do agravante, além de ITAÚ UNIBANCO S/A

e BANCO ITAÚ BBA S/A.

Em breve síntese, o agravante sustenta, sobre a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ do C. Superior Tribunal de Justiça, aos casos envolvendo contratos de aquisição de imóveis comerciais, não submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH, tendo em vista que o financiamento é oriundo de banco privado.

Prossegue sustentando, sobre a
necessidade de reforma da decisão recorrida, para os fins de declarar eficaz a hipoteca firmada entre o ora agravante e as demais instituições financeiras que compõem o polo passivo da ação.

Juntou documentos (Ids 100784 à 1003772).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Não havendo pedido de concessão de efeito suspensivo, houve determinação para intimação do agravado, para oferecer, contrarrazões ao recurso. (ID 1026562)

Inconformado com a decisão o agravante ingressou com Agravo Interno, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. (ID 1107123).

Informações prestadas pelo juízo. (ID 1107417)

O agravado requereu juntada de procuração e apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a Súmula 308, do STJ,
não restringiu o seu âmbito de aplicação, apenas a instituições integrantes do Sistema Financeiro de Habitação - SFH.

(IDs 1065675 e 1120811)

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Prima facie, têm-se que a análise do Agravo Interno
(ID 1107123),

resta prejudicada
considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passarei a apreciação do Agravo de Instrumento, por
inexistir questões preliminares.

A controvérsia a ser definida nesta instância revisora, consiste em analisar sobre a presença dos requisitos
previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão,
necessários para reformar o interlocutório
que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos agravados, e determinou o
cancelamento da hipoteca incidente sobre a unidade imobiliária objeto da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
.

Pois, bem, inicialmente, destaco que a ação na origem foi movida em desfavor do ora agravante e dos demais agentes financeiros responsáveis pela baixa da hipoteca, tendo sido
deferida

parcialmente a tutela de urgência pleiteada
em favor dos Autores/Agravados
CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES e ALEXANDRA GEVEHR CHADA
, por consequência, em desfavor de todas as requeridas nesta Ação.

É assente na jurisprudência o entendimento no sentido de que, tendo honrado com a totalidade de suas obrigações, quitando todo o financiamento, o promitente comprador, adquirente de boa-fé, fica excluído

dos ônus decorrentes da inércia da construtora, que não resgatou a hipoteca junto ao banco financiador da construção. Não tendo, o adquirente, qualquer participação na relação jurídica de direito substancial estabelecida entre o Banco e a Construtora, a hipoteca é ineficaz em relação a ele. Súmula 308 STJ.

Admita-se que a jurisprudência colacionada pela Incorporadora Agravante, não se amolda ao caso em análise, posto que refere-se expressamente a aquisições de imóveis comerciais e, diversamente, nos presentes autos, por se tratar de imóvel utilizado para moradia, diferente da tese apresentada
pelo agravante (que a hipoteca deveria ser mantida, afirmando que a Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça, não se aplicaria a imóveis não submetidos ao
Sistema Financeiro da Habitação – SFH).

A propósito, vejam-se os precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. IMÓVEL QUITADO. BAIXA DE HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DO INCORPORADOR/CONSTRUTOR. REQUISITOS PREENCHIDOS.
- Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

- Uma vez quitado o imóvel (unidade autônoma), cabe à Incorporadora/Construtora promover a baixa da hipoteca que grava o bem, outorgando ao comprador a respectiva escritura, considerando que, nos termos da Súmula 308 do STJ, "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

- O perigo de dano se mostra presente quando o adquirente do imóvel hipotecado tenta vendê-lo, mas não obtém o sucesso no seu negócio em decorrência do gravame. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.093621-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

No mesmo sentido, vem, decidindo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA BAIXA DA HIPOTECA. QUITAÇÃO DOS IMÓVEIS PELOS AGRAVADOS. SÚMULA 308/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.

Preliminar: Nulidade da decisão proferida contra uma das partes sem prévio contraditório. Rejeitada. A concessão de provimento antecipatório pela tutela de evidência só admite concessão inaudita altera parte quando dentro dos requisitos previstos no art. 311 do CPC. Evidente que o caso em tela amolda-se ao artigo referido por se tratar de discussão acerca de matéria sumulada (Súmula 308 STJ). 2.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada. Agravantes detém legitimidade para integrar o polo passivo da presente relação jurídico-processual, porquanto figuram no contrato de promessa de compra e venda como promitentes-vendedores e, por isso, beneficiários dos pagamentos efetivados pelos promitentes-compradores, os quais, uma vez satisfeitos, conferem direito de propriedade aos adquirentes, de forma livre de quaisquer ônus, consoante previsto contratualmente.

3.

É assente na jurisprudência o entendimento no sentido de que, tendo honrado com a totalidade de suas obrigações, quitando todo o financiamento, o promitente comprador, adquirente de boa-fé, fica excluído

dos ônus decorrentes da inércia da construtora, que não resgatou a hipoteca junto ao banco financiador da construção. Não tendo, o adquirente, qualquer participação na relação jurídica de direito substancial estabelecida entre o Banco e a Construtora, a hipoteca é ineficaz em relação a ele. Súmula 308 STJ. 4.

Não conhecido pedido de afastamento da multa fixada, pois a decisão que fixa “astreinte” para o caso de descumprimento de tutela de urgência não se encontra elencada

no artigo 1.015 do CPC. 5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(2587765, 2587765, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

Em assim, inexistindo a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão,
a tese da Incorporadora Agravante, não merece provimento, vez que a decisão agravada encontra-se amparada em entendimento jurisprudencial das cortes superiores e na inequívoca demonstração de que os agravados quitaram o preço do bem adquirido, o que impede a manutenção da hipoteca gravada sobre a matrícula do imóvel
- Uma vez quitado o imóvel (unidade autônoma), cabe à Incorporadora/Construtora promover a baixa da hipoteca que grava o bem, outorgando ao comprador a respectiva escritura, considerando que, nos termos da Súmula 308 do STJ, "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020